Tribunal: TJDFT
Processo: 0718001-90.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. TEMA 1132 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1.Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. O STJ, em 20/10/2023, mediante a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp n. 1.951.888/RS (Tema 1132), fixou a seguinte tese: “[E]m ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
3. No particular, consta que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do devedor constante do contrato. Assim, resta comprovada a mora do devedor, de acordo com a orientação do precedente obrigatório firmado pelo STJ no Tema repetitivo 1132, devendo, portanto, a sentença ser cassada para que se processe a ação de busca e apreensão na origem.
4.Embargos de Declaração acolhido.